Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LETICIA DE OLIVEIRA FRAGA DE AGUIAR E OUTRO (id. 16331625) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PALADIUM. Por meio do despacho de ID. 16492348, foi concedido aos apelantes a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovarem a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Em atenção, os recorrentes, pela petição de ID. 16780696, anexaram os documentos que entendem necessários para a concessão da gratuidade. É o breve relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que o alegado estado de hipossuficiência dos apelantes não se demonstra comprovado, mormente quando – consoante os documentos apresentados nesta sede recursal (ID. 16780696 e seguintes) – se constata que a 1a apelante aufere rendimentos brutos mensais superiores a R$14.000,00 (quatorze mil reais), enquanto que, por outro lado, os elementos trazidos em relação ao 2o apelante são imprecisos, já que a declaração de imposto de renda se mostra incompleta e incoerente com a profissão declarada (dentista). Além do mais, tenho que a esse cenário deve se somar a natureza da demanda, assim como o significativo valor da taxa condominial que se propuseram a pagar ao residirem em apartamento com cobertura (conforme alegado em contrarrazões pelo apelado) em edifício situado em bairro nobre do Distrito Federal. Elementos estes que permitem concluir que as alegações de que os apelantes possuem altos gastos não merecem guarida, porquanto inexistente comprovação cabal de que os recorrentes não reúnam condições econômico-financeiras para arcar com as módicas custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça. A propósito, vale conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VENCIMENTOS ELEVADOS. SERVIDORA PÚBLICA. ALTA RENDA. ARTIGO 4o DA LEI N. 1060/50. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. RESOLUÇÃO N. 85/14 DO CSDPU. 1. Agravo de instrumento que manteve a decisão de indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 4o da Lei no 1060/50 e Resolução no 85 do Conselho Superior da Defensoria Publica da União. 2. Malgrado a agravante ter declarado, sob as penas da Lei, sua condição de hipossuficiência e os documentos dos autos apontarem em sentido contrário, deixando transparecer sua boa ou excelente condição sócio econômica e elevada renda mensal, o indeferimento da concessão da gratuidade da Justiça é medida acertada que se impõe. 3. O fato da agravante ter comprometido grande parte de seus vencimentos, mediante financiamento de bens e serviços, não a credencia a ser beneficiária da gratuidade da Justiça. 4. Não obstante a agravante vir aos autos patrocinada pela Defensoria Pública, havendo dúvidas quanto à alegada hipossuficiencia, deverá o magistrado se valer de outros meios como análise dos demais documentos acostados, verificação do perfil financeiro e socioeconômico para fins de aferição da necessidade econômica da postulante, de acordo com os artigos 9o e 14o da Resolução no 85/14 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. 5. A jurisprudência do e. TJDFT vem se mostrando sensível à necessidade de mudanças, de modo a admitir que a declaração de hipossuficiencia possa ser confrontada com outros elementos de prova nos autos, em se tratando apenas de presunção relativa, juris tantum. 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.883072, 20150020110029AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 164) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PADRÃO REMUNERATÓRIO COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS REAIS DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1.É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.Faltantes elementos que demonstrem padrão remuneratório compatível com a média da população ou a ocorrência de eventos extraordinários que apontem na direção do efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o requerente não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. 3.Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.870831, 20150020085780AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 149) Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se concluir que os apelantes se encontram em situação bastante diferente dos milhões de brasileiros em situação de pobreza nesse país, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Destarte, julgo que inexistem nos autos elementos probatórios hábeis a confirmar a alegação dos apelantes de que não possuem condições de arcar com os custos do processo, devendo, portanto, adimplir com tal responsabilidade processual. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes procedam ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator